Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-31.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009516-31.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ELISIO ANTONIO ALVES TEIXEIRA SABALA - CPF: 944.982.881-49 (RECORRENTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), LUANA BRUNA RAMOS MARQUES - CPF: 056.970.141-47 (VÍTIMA), CELIANA LAURA RAMOS - CPF: 903.909.461-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO –
INIMPUTABILIDADE DO AGENTE EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO POSSUÍA PLENA LUCIDEZ DA ILICITUDE DOS SEUS ATOS – TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
– ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, especialmente porque o depoimento extrajudicial da vítima foi confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo.

Se a incapacidade do agente de entender o caráter ilícito da conduta em razão da dependência química não ficou demonstrada de forma extreme de dúvidas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o Júri.

Existindo indicativos de que o acusado agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Elísio Antônio Alves Teixeira Sabala
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1009516-31.2020.8.11.0006, que o pronunciou pela prática do crime de feminicídio, na modalidade tentada, ilícito descrito no art. 121, § 2º, inciso VI, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado, pois não há indícios suficientes de autoria delitiva e tipicidade da conduta, bem como porque “
se de fato cometeu o suposto crime, estava sob efeito de drogas e álcool, e seu estado de dependência química demonstra sua condição de doente e que não conseguia entender o caráter ilícito de suas ações
”. Subsidiariamente, requereu a despronúncia do acusado, por ausência de indícios mínimos de autoria e a desclassificação para o delito de lesão corporal (Id. 104617503).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 104617518).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 104617519).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 105621995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 15h50min, na rua dos Cabral, s/n, bairro Monte Verde, na cidade de Cáceres/MT, o acusado
Elísio Antônio Alves Teixeira Sabala
, agindo com
animus necandi
, tentou matar Luana Bruna Ramos Marques, sua ex-convivente, desferindo-lhe um golpe de faca no abdome, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a ofendida correu e foi socorrida por transeuntes.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de 07 (sete) anos), tendo rompido o relacionamento em dezembro/2019.

Nas circunstâncias de tempo e local descritas a vítima e o denunciado encontraram-se em uma região de mato, atrás de uma academia, oportunidade em que, inicialmente, fora ela por ele acusada de traições.

Não obstante, no local a vítima e o denunciado mantiveram relação sexual consentida, sendo que, após encerrado o ato sexual, a vítima notou que o preservativo tinha rasgado e alertou o denunciado, argumentando que ela não podia engravidar, por ser soro positivo para o vírus HIV.

Apurou-se que, nesse momento, a vítima, acreditando que seria abraçada pelo denunciado, fora por ele golpeada com uma faca, tendo ele desferindo-lhe um golpe em sua barriga, atingindo seu fígado, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (Id. 46424263).

Na sequência, a vítima partiu correndo em fuga, sendo, porém, seguida pelo denunciado, o qual não logrou êxito em consumar o delito, na medida em que a ofendida conseguiu sinalizar para pessoas que a avistaram, sendo por elas socorrida.

Após, a vítima, mesmo ferida, entrou em luta corporal com o denunciado, contudo este empreendeu fuga, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, contudo ao se deslocar até o local do fato, a vítima já estava sendo socorrida pelo SAMU e conduzida ao Hospital Regional em estado grave (...)
” (Id. 104615494, p. 2).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de feminicídio, na modalidade tentada (CP, art. 121, § 2º, inciso VI e §2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II).

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando que não há provas contundentes da autoria delitiva, o que impõe a absolvição. Além disso, ressaltou que “
se de fato cometeu o suposto crime, estava sob efeito de drogas e álcool, e seu estado de dependência química demonstra sua condição de doente e que não conseguia entender o caráter ilícito de suas ações
”. Por fim, sustentou que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida do agente, situação que torna imperativa a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade, o boletim de ocorrência (Id. 104615456 pp. 13-16), o laudo pericial (Id. 104615462), bem como a prova testemunhal colhida em juízo (relatório de mídias de Id. 104617486), não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações das testemunhas na fase inquisitiva, confirmadas em juízo, ratificam que as lesões corporais que colocaram em risco a vida da ofendida Luana Bruna Ramos Marques foram provocadas pelo acusado Elísio.

Interrogado em juízo, o recorrente negou os fatos e asseverou que estava sob efeito de álcool e drogas na data do crime, motivo pelo qual não se lembra do que efetivamente ocorreu:

“(...) eu estava muito bêbado e drogado (...) não recordo se foi eu também, a gente estava junto na praça e tinha um rapaz junto com ela (...) que eu encontrei com ela na praça do Monte Verde (...) não mantive relação sexual com ela e não tinha faca comigo (...) tinha outra pessoa lá, era o amante dela (...) depois de tudo que aconteceu, eu ajudei ela, todo dia, até então nós estamos juntos (...) que ela está a favor de mim (...) quando ela saiu do hospital, eu vi ela depois de alguns meses, mas não me recordo qual mês (...) e passamos a morar juntos e conviver; que quando eu fui preso, a gente estava morando junto

(...)
” (excerto da sentença de Id. 104617494, p. 5; relatório de mídia de Id. 104617486).

Ouvida na fase inquisitiva, a ofendida
Luana Bruna Ramos Marques
relatou que o acusado Elísio figiu que iria abraçá-la e desferiu uma facada no seu abdome, por suspeitar que ela o havia traído, senão veja-se:

“(...)
conviveu com Elísio Antônio Alves Teixeira Sabala por aproximadamente sete anos e romperam definitivamente em dezembro do ano passado (...) que já denunciou o suspeito e solicitou medidas de proteção, mas acabou reatando a relação, dizendo que tinha compaixão "pena dele", porque ele estava doente com "pneumonia" (...) no dia do fato, encontrou o suspeito em um "mato" atrás de uma academia, no bairro Monte Verde; Que ali o suspeito passou a acusa-la de traições; Que manteve relação sexual consentida com o suspeito; Que o suspeito não tinha camisinha, mas a declarante achou no local uma camisinha "meio enterrada no chão" e a utilizou; Que após terminar o ato sexual, viu que o preservativo tinha rasgado e chamou a atenção do suspeito, alegando que ela não pode engravidar por "ser soro positivo", mas eles estavam bem e sem conflito;
Que o suspeito foi abraçar a vítima de frente e desferiu uma facada "só sei que era de cabo verde" na barriga da vítima; que pensou que ele iria lhe abraçar e jamais pensou que ele poderia praticar tal ato
; (...) que quando o suspeito desferiu a facada e ela sentiu "um negócio que entra no coro e sai”, não sentiu dor nenhuma, saiu correndo, e ele foi atrás; Que fez sinal com as mãos pessoas que avistou, porém não sabe dizer quem eram; Que foi encaminhada para o Hospital Regional e ficou internada aproximadamente duas semanas; Que o suspeito fez isso com ela, por achar que ela o traiu

(...)
” (Id. 104615456, pp. 27-28).

Em juízo, a ofendida alterou substancialmente as suas declarações, afirmando não saber quem a lesionou, pois estava sob efeito de álcool e drogas, conforme de dessume do trecho a seguir degravado:

“
(...) eu estava embriagada também(...) e aconteceu isso; que a gente bebeu no bar, estava com outra pessoa e ele não gostou (...) estava mais um rapaz e outra mulher, que saímos de lá e fomos beber mais (...) que a gente estava na praça (...) esse outro rapaz foi na praça com a gente (...) eu não mantive relação sexual com ele (...) que eu estava bêbada e drogada eu nem sabia também (...) ah eu mantive relação sexual com o outro rapaz, ele viu, mas eu também mantive relação com ele (...) eu não vi que horas foi a facada. Que na delegacia eu fiquei com medo, eles pressionando a gente, lá eu inventei, não sei quem deu a facada, eu falei o nome dele porque eu achei que ia morrer (...) só sei que um pessoal me chamou e ajudou eu (...) que na época a gente estava junto (...) desde a época do hospital eu fiquei com ele (...)
eu não vi quem deu a facada
(...) a facada que sofri foi num mato atrás da academia do bairro Monte Verde;
que no momento da facada estava eu, ele e outro rapaz
(...) que eu não falei de outro rapaz na delegacia porque eles falavam que eu estava louca da cabeça, que eu tinha que me tratar, ai eu larguei de mão (...) que não sei como eu fui socorrida, um pessoal me ajudou (...) que eu relatei que ‘merecei isso’ por estar com outra pessoa, não ter respeitado ele (...) o nome do outro rapaz parece que é Denis, eu conheci ele naquele dia lá mesmo, onde começamos a beber (...) no dia dos fatos eu tinha consumido álcool e droga, praticamente mais eu que tinha consumido

(...)
” (excerto da sentença de Id. 104617494, p. 5; relatório de mídia de Id. 104617486) – negritei.

A informante
Celiana Laura Ramos
, mãe da ofendida, relatou perante a autoridade policial que a filha lhe revelou que, após manterem relação sexual, o acusado fingiu que iria abraçá-la, momento em que desferiu uma facada no seu abdome:

“
(...) Luana está separada do suspeito há mais de um ano, mas ainda continuavam se encontrando (...) que ele acusa Luana de ter passado HIV para ele (...)que no primeiro contato com a filha, ela pediu para deixá-la morrer e se ela tivesse ouvido a declarante não tinha acontecido isso (...)
Que em conversa com a filha, Luana relatou que não tinha noção que Elísio iria cometer esse ato contra ela, que ele tinha proposto a ela irem a um motel, mas acabaram indo para um lugar que é mato e no local ele quis ter relações sexuais sem preservativo e ao se negar, ele furou a camisinha com a faca que logo veio tentar abraçá-la quando ela sentiu os golpes de faca no abdômen
(...)
” (excerto da sentença de Id. 104617494, p. 5) – destaquei.

Em juízo, a testemunha manteve as suas declarações, asseverando que o acusado Elísio sempre foi agressivo com a companheira, e que tem medo de que ele possa novamente atentar contra a vida de sua filha:

“
(...) inclusive nesse dia desse fato ela estava aqui na minha casa, né, sempre, desde quando ela ficou com ele sempre a vida dela foi conturbada com ele, ele sempre a maltratava. Eu nunca quis, assim, apoiei esse casamento com ele, né.
E do problema de saúde da minha filha, que ela passou pra ele, ele vem assim, como que se fala, ameaçando que ela é obrigada a ficar com ele, né. Antes de acontecer a facada ele sempre bebeu, usou droga, sempre foi agressivo com ela, conosco, só de ameaça, eu tenho até medo depois que isso aconteceu. Estou com problema sério de doente, não pude ir aí, eu tenho medo de acontecer de novo com a minha filha. Ele é covarde. Eu tô falando isso, mas estou arriscando a vida da minha filha, porque ela é a favor dele. Não sei se é de medo, se de amor, eu não sei explicar. Promotoria:
Dona Celiana, a Luana estava morando com a senhora no dia da facada, né?
Informante:
Isso, ele vem se separando faz tempo. As pessoas no lugar que ela mora sabe da agressão que ela vem vivendo. As pessoas do conselho tutelar sabem, no CREAS, todo mundo sabe o que ela vem passando com ele (...) é só beber, usar droga ele torna agressivo, eu não quis aceitar ele com ela.
Promotoria:
Se eu entendi bem, eles tinham um desentendimento por conta do problema de saúde dela, que passou pra ele, a senhora falou assim, né?
Informante:
Isso.
Promotoria:
Ele é insatisfeito por conta dessa questão do HIV, é isso?
Informante:
Não, foi assim. Ele sempre, eu o conheço desde muito tempo, eu sabia dos problemas dele, eu avisei pra ela, mas ele ficou com ela assim mesmo
. Ai depois aconteceu esse problema de passar essa doença. Depois disso aí, ele vem obrigando-a a viver, você passou essa doença pra mim, você vai ser obrigada a cuidar de mim, a ficar comigo. Tanto ele, quanto a família dele
(...)
Promotoria:
Desse dia dessa facada, ela falou pra senhora que foi o Elísio que deu essa facada nela? A senhora tem alguma dúvida se foi o Elísio que deu essa facada nela?
Informante:

Ela estava dormindo aqui, tinha saído, bebido com ele, não sei o que eles estavam aprontando e ele quando está drogado, ele liga toda hora. Eu falei, ‘Luana não vai. Você conhece como é esse homem. Esse homem é violento’ (...) aí ela falou ‘não mãe, eu vou encontrar com ele na frente do Bombeiro’ e ai eu despreocupei porque tinha muita gente, mas ai ele pegou e levou ela lá pra um mato, atrás do monte verde, seduziu ela, pegou transou com ela lá, não sei o que ele fez, aí os policiais que ligaram pra mim, falando o que tinha acontecido
(...)
Promotoria:
É porque ela mencionou que teria um tal de Dennis, a senhora já ouviu sobre um tal de Dennis? Esse Dennis poderia ter sido a pessoa que deu a facada nela?
Informante:

Ah, Dra, tudo isso é mentira dela, eu tenho certeza que é ele que fez isso com ela, ela ta fazendo isso não sei se é por ameaça da família, eu não sei, só estava ele lá com ela, como que é outra pessoa?

Promotoria:
Ela então, na opinião da senhora, é uma moça que se sente subjugada ao Elísio? Porque ela confirmou aqui a questão que ela mereceu isso.
Informante:
Dra, eles tinham separado há muito tempo, minha filha nunca o traiu.
Ela falou assim, ‘ele só deu essa facada em mim porque eu saí com outro homem’, isso é mentira, todo mundo conhece minha filha, no dizer, ela quer tomar a culpa dele de tudo.

Promotoria:
A senhora acredita que tenha alguma dependência psicológica dela sobre o Elísio?
Informante:
Acredito que sim (...) ele achou que fez a mente dele, ela mudou totalmente, ela era amigável, mudou completamente (...) ela já tinha sofrido muitas violências antes (...) ele já bateu nela, vai no meio da rua e xinga ela, falando que ela é aidética, ele destruiu a vida da minha filha;
Promotoria:
Essa facada que ela levou, Dona Celiana, ela chegou a ficar internada muito tempo? Ela correu risco de morte? A senhora sabe se foi muito grave?
Informante:

Cortou o fígado dela, ela fez a cirurgia e ficou quase uns 15 (quinze) dias, aí veio aqui pra casa e eu continuei cuidando dela
. E até hoje ela sente muitas dores (...) ela morava na casa dele, mas eles brigavam e ela ficava aqui (...) quando ela saiu do hospital, ela ficou comigo (...) ele fugiu, não ficou na cidade, ele sabia que os policiais iam prender ele (...) ela está morando na casa do pai dela e ele inclusive falou que se ela tiver contato com ele, vai sair da casa, porque tudo mundo sabe o que ela passa na mão desse homem

(...)
” (excerto da sentença de Id. 104617494, pp. 3-4; relatório de mídia de Id. 104617486).

O policial militar
Klever Araújo Selasco Cebalho
narrou em juízo que atendeu a ocorrência e foi informado pelas pessoas que estavam no local que a ofendida estava correndo pela rua com a mão na barriga e afirmava que “
Elísio Sabala
” a havia ferido, senão veja-se:

“
(...)

quando a guarnição chegou no local, tanto Elisio como a Luana ja tinham saído (...) a pessoa que ligou para o falou que ‘uma moça chegou com a mão na barriga e só falava o nome dele, ‘Elisio Sabala’ que fez isso’ (...) que no local dos fatos não tinha uma terceira pessoa, só transeuntes mesmo (...) eu já atendi uma ocorrência na casa da mãe dela (...) que eles viviam um relacionamento estranho, abusivo (...) em nenhum momento os transeuntes fizeram menção de pessoa chamado Denis; que eles só repetiram isso, que ela estava com a mão na barriga e falava o nome de Elisio Sabala
(...)”. (excerto da sentença de Id. 104617494, pp. 3-4; relatório de mídia de Id. 104617486).

No mesmo sentido, o policial militar
Vinícius Untar Secchi de Avila
afirmou à autoridade judiciária que as testemunhas relataram que a vítima havia sido esfaqueada no abdome e que repetia que “
Elísio Sabala
” era o autor da facada, não sendo mencionada a existência de uma terceira pessoa no local do crime (relatório de mídia de Id. 104617486).

Logo, não obstante a negativa de autoria do réu e a confusa versão apresentada em juízo pela vítima, certo é que existem indicativos suficientes de que ele foi o autor da golpe que a atingiu, situação que demanda a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Juri, em observância ao consagrado princípio do
in dubio pro societate
.

Por outro lado, a defesa sustenta que, ainda que se reconheça a presença de indícios suficientes de autoria, a absolvição sumária do recorrente é medida impositiva, pois, em razão da embriaguez, não possuía condições de entender o caráter ilícito de suas ações, de modo que seria inimputável na forma da lei, em virtude de patologia psicológica ligada à dependência química.

Sobre o tema, Cleber Masson esclarece que a denominada embriaguez aguda, simples ou fisiológica “
é a intoxicação aguda produzida no corpo humano pelo álcool ou por substâncias de efeitos análogos, apta a provocar a exclusão da capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
” (MASSON, Cleber. ‘
Direito Penal Esquematizado: Parte Geral
’, Vol. I, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, p. 387-388).

Entretanto, de acordo com o disposto no art. 28, inciso II, do Código Penal, a
embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Nessa toada, conclui-se que a legislação penal brasileira adotou a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual a imputabilidade no caso da embriaguez voluntária retroage ao estado anterior do agente que espontaneamente decidiu ingerir bebida alcoólica, momento em que não estava privado da sua capacidade de entendimento e de autodeterminação, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pelos atos praticados posteriormente.

Em suma, o ato transitório revestido de inconsciência decorre do ato antecedente que foi livre na vontade, motivo pelo qual o agente será responsabilizado pela conduta, posto que a constatação da imputabilidade ocorrerá no momento anterior à prática delitiva.

No entanto, ao contrário do estado agudo de ebriedade, a embriaguez crônica ou patológica compromete total ou parcialmente a imputabilidade penal, caracterizando-se pela desproporcional intensidade ou duração das consequências inerentes à intoxicação alcoólica, já que os efeitos perduram de modo contínuo no organismo humano, subsistindo no sistema nervoso mesmo após a excreção do álcool.

Nesses casos, a embriaguez é equiparada às doenças mentais, exigindo, portanto, a comprovação do efetivo prejuízo à integridade mental, por meio de laudo pericial, a fim de permitir ao magistrado a avaliação do grau de comprometimento do discernimento do agente, classificando-o como inimputável ou semi-imputável, cujas consequências penais se diferenciam sobremaneira.

Na hipótese, não houve pedido da defesa para a submissão do recorrente ao exame próprio para atestar a sua sanidade mental e inexistem elementos incisivos de que ele não possuía capacidade intelectual de entender o caráter ilícito dos fatos narrados na denúncia ou de se autodeterminar segundo suas convicções em decorrência da dependência química.

Ao contrário, extrai-se do interrogatório judicial a plena lucidez do réu quanto à ilicitude dos atos perpetrados, já que afirmou em juízo que parou de beber após o incidente, o que denota que a sua capacidade de percepção da realidade e de autodeterminação não estão comprometidas.

Aliás, importante destacar que a inimputabilidade penal demanda a denominada
absolvição imprópria
, já que cabe ao julgador a aplicação de medidas de segurança, cuja finalidade não é punitiva, mas exclusivamente prevenir a prática de novas infrações penais.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do Código de Processo Penal exige a comprovação cabal da causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade.

Assim, se as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente possuía comprometimento na capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e de autodeterminar-se por esse entendimento, em decorrência da dependência química, não é possível ao julgador togado absolvê-lo sumariamente, ainda que de forma imprópria.

Em seguida, a defesa postulou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, “
tendo em vista que restou provado que não houve o “animus necandi” em sua conduta, mas sim, o exercício de seu direito de legítima defesa, quando muito, excedidos os meios necessários para tal
”.

Com efeito, imperioso destacar que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na espécie, verifico que há elementos probatórios que apontam que, na data do crime, o recorrente Elisio foi voluntariamente ao encontro de sua ex-companheira, oportunidade em que, após uma breve discussão, utilizando-se de uma arma branca, atingiu a ofendida no abdome, perfurando-lhe o fígado.

Logo, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate (...)
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente Elísio Antônio Alves Teixeira Sabala a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021